Tribunal: TJMT
Processo: 1001972-32.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001972-32.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RICARDO DOMINGUES DA SILVA - CPF: 712.421.041-00 (RECORRENTE), JUARES BATISTA MACHADO - CPF: 173.110.391-34 (ADVOGADO), MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0001-44 (RECORRIDO), AYLLA MELLINA DE OLIVEIRA FANHANI - CPF: 088.353.609-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA RECEBIDA REFERENTE À COMPRA NÃO REALIZADA – LIGAÇÃO RECEBIDA PELA COMPANHEIRA DO PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO CASAMENTO EM RAZÃO DA LIGAÇÃO RECEBIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE - JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DA LIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA DO PROMOVENTE - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença e, havendo a juntada de documentos em sede recursal resta, pois, configurada a preclusão para a sua juntada.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação sequer da realização da ligação equivocada da promovida e que tal fato gerou constrangimentos ao promovente, de rigor a improcedência da pretensão.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa, pois não compete ao Poder Judiciário determinar providência que incumbe ao consumidor mediante o preenchimento de certos requisitos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pedido inicial por falta de provas dos fatos constitutivos de direito, notadamente o alegado dano moral sofrido, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de reformar a sentença e condenar a promovida ao pagamento de indenização por danos morais, posto que recebeu indevidas cobranças relacionadas a compra não realizada de produtos domésticos, cobranças essas realizadas pela Lojas Romeira e que por esse motivo teve seu relacionamento abalado.

Juntou áudios em sede recursal.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente

que sua companheira recebeu uma ligação das Lojas Romeira, ora recorrida e nesta ligação, o atendente informou que gostaria de falar com o promovente acerca dos utensílios domésticos que este havia comprado.

Afirma que sua esposa ficou indignada pois, não sabia de tal compra, o que ocasionou uma grande discussão entre o casal, causando, inclusive, o cancelamento de sua festa de casamento religioso, já agendada.

Afirma que ao entrar em contato com a empresa promovida, foi informado que existia um débito em aberto que fora feito pelo autor, e foi descrito os itens que foram adquiridos, por áudio, motivo pelo qual pleiteia a declaração da inexistência do débito bem como, a indenização pelos danos morais sofridos.

Pois bem.

Primeiramente, verifico que a parte recorrente juntou áudios em sede recursal.

Esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno, resta, portanto, configurada a preclusão.

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença e, havendo a juntada de documentos em sede recursal resta, pois, configurada a preclusão para a sua juntada, devendo a sentença ser mantida.

No caso
sub judice
o promovente afirma ter sofrido constrangimentos em decorrência de uma ligação realizada pela reclamada, a qual ocasionou o termino de seu relacionamento.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que escorreita a sentença prolatada.

Conforme se observa dos elementos disponíveis autos, a parte promovente afirma existir uma gravação de ligação telefônica, a qual supostamente comprovaria o erro da reclamada, porém, conforme exposto na sentença nada constou dos autos que comprove tal erro da reclamada e, ainda, não há qualquer comprovação de que tal ligação supostamente ocorrida tenha causado o término de seu relacionamento ou mesmo qualquer abalo à sua honra.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa, pois não compete ao Poder Judiciário determinar providência que incumbe ao consumidor mediante o preenchimento de dados requisitos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021